Tribunal: TJMT
Processo: 1001624-68.2025.8.11.0015
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001624-68.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]
Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MARIA HELENA MAZZEROCCHI RIBEIRO - CPF: 018.085.869-64 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ministério Público: O Dr. Rodrigo Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. VIOLAÇÃO AO ART. 37, IX, DA CF. FGTS DEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo decorrente de contratações temporárias sucessivas para a mesma função pública, com fundamento na extrapolação do prazo legal e na ausência de excepcionalidade. Aplicação da prescrição quinquenal e condenação ao pagamento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de contratos temporários para a mesma função, sem interrupção, configura violação ao art. 37, IX, da CF/1988, acarretando a nulidade do vínculo e o direito ao FGTS; e (
ii
) saber se é correta a aplicação da prescrição quinquenal sobre os valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sucessão de contratos temporários, sem justificativa excepcional e continuidade na função, caracteriza desvio de finalidade da contratação pública e afronta o art. 37, IX, da CF/1988.

4. A jurisprudência do STF, no Tema 916, assegura o direito ao FGTS no caso de nulidade do vínculo por contratações temporárias irregulares.

5. A prescrição quinquenal incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, conforme entendimento consolidado.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A reiteração de contratos temporários com a Administração Pública, para a mesma função e sem interrupção, viola o art. 37, IX, da CF/1988, sendo nulo o vínculo e devido o FGTS. 2. Aplica-se a prescrição quinquenal sobre os créditos decorrentes da relação jurídica reconhecida como
nula.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria Helena
Mazzerocchi
Ribeiro em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com cobrança de FGTS.

A sentença reconheceu a nulidade dos contratos temporários celebrados entre 16/05/2020 e 30/06/2024 e condenou o ente público ao pagamento do FGTS proporcional ao período não prescrito, conforme art. 19-A da Lei no 8.036/90, observada a prescrição quinquenal do Decreto no 20.910/32.

O Estado de Mato Grosso sustenta que:
a
s contratações foram realizadas com base na LC Estadual no 600/2017;
h
ouve observância dos prazos máximos permitidos pela legislação estadual;
a

situação de emergência
de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19 justificaria a continuidade das contratações;
n
ão haveria nulidade dos vínculos nem direito ao FGTS.

Contrarrazões apresentadas, os autos foram remetidos à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025